Tribunal: CARF
Processo: 11634.720387/2011-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WESLEY ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 01/06/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. FATO GERADOR. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA PELO CONTRIBUINTE.
A fiscalização em constatando o fato gerador do tributo tem o poder-dever de lançar as contribuições previdenciárias devidas, nos termos da legislação, cabendo ao contribuinte apresentar prova em contrário.
LANÇAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário
EXCLUSÃO SIMPLES. ANÁLISE DE PROCESSO PRÓPRIO. VERIFICAÇÃO SÚMULA CARF 77.
A constituição de auto de infração para apurar a exigência de tributo devido em razão de exclusão da empresa do regime do SIMPLES nacional, não implica em suspensão de processo administrativo fiscal, uma vez que o crédito ainda está sendo formalmente constituído, para aí sim se for o caso ser suspenso conforme análise da autoridade lançadora e das normas tributárias vigentes.
O respetivo ato tem o condão de prevenir o lançamento, evitando-se a decadência. Ademais nos termos da Súmula CARF n° 77 a possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em face da exclusão.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11634.720387/2011-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.290 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de junho de 2020
Recorrente
ATLANTICA COMERCIO DE CONFECCOES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2007 a 01/06/2007
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
FATO
GERADOR.
COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA PELO CONTRIBUINTE.
A fiscalização em constatando o fato gerador do tributo tem o poder-dever de
lançar as contribuições previdenciárias devidas, nos termos da legislação,
cabendo ao contribuinte apresentar prova em contrário.
LANÇAMENTO. AFERIÇÃO INDIRETA.
Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem
prejuízo da penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo
à empresa ou ao segurado o ônus da prova em contrário
EXCLUSÃO
SIMPLES.
ANÁLISE
DE
PROCESSO
PRÓPRIO.
VERIFICAÇÃO SÚMULA CARF 77.
A constituição de auto de infração para apurar a exigência de tributo devido em
razão de exclusão da empresa do regime do SIMPLES nacional, não implica
em suspensão de processo administrativo fiscal, uma vez que o crédito ainda
está sendo formalmente constituído, para aí sim se for o caso ser suspenso
conforme análise da autoridade lançadora e das normas tributárias vigentes.
O respetivo ato tem o condão de prevenir o lançamento, evitando-se a
decadência. Ademais nos termos da Súmula CARF n° 77 “a possibilidade de
discussão administrativa do Ato Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do
Simples não impede o lançamento de ofício dos créditos tributários devidos em
face da exclusão”.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11634.720387/2011-45
Fl. 168
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.290 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720387/2011-45

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Wilderson Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

Relatório
Trata-se de crédito lançado em desfavor de ATLÂNTICA COMERCIO DE
CONFECÇÕES LTDA., tendo sido julgado improcedente a impugnação apresentada
O Acordão recorrido assim dispõe:
“Trata-se de processo que agrupa os Autos de Infração (AI) lavrados por
descumprimento de obrigação tributária principal, acessória e acréscimos legais, sob os
seguintes debcad: n° 37.344.8864, 37.344.8872 e 37.344.8899, consolidados em
22/07/2011.
A ação fiscal foi autorizada através do MPF no 09.1.02002010016237, iniciada através
do Termo de Início de Procedimento Fiscal – TIPF em 06/10/2010.
O lançamento fiscal em referência, relativo às contribuições devidas à Seguridade
Social e aquelas destinadas a outras Entidades ou Fundos, foi apurado por aferição
indireta em decorrência da não apresentação da documentação solicitada pela
Fiscalização.
As cópias das GFIP extraídas dos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil
contendo as massas salariais, as contribuições devidas pelos segurados, as deduções,
bem como outras informações foram os únicos documentos examinados que serviram
de base para os levantamentos dos débitos.
Os autos de infração abarcam as competências compreendidas no período de 01/2007 a
06/2007, e constam os seguintes lançamentos:
n° 37.344.8864, corresponde às glosas das deduções de salários família informadas nas
GFIP, lançadas no Levantamento GL1 – GLOSA.
n° 37.344.8872, aplica-se às contribuições destinadas aos terceiros lançadas no
levantamento GF1 – GFIP, sendo fatos geradores das contribuições lançadas, as
remunerações pagas, devidas e/ou creditadas aos segurados empregados, declaradas em
GFIP, mas não reconhecidas como bases de cálculo pelo contribuinte, e os valores de
salários família, desconsiderados como deduções em decorrência da não apresentação
dos documentos comprobatórios relacionados à respectiva rubrica.
n° 37.344.8899, referente às contribuições previdenciárias a cargo da empresa e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho apuradas nos
levantamentos CI1 – CONTRIBUINTE INDIVIDUAL e GF1 – GFIP, sendo fatos
geradores das contribuições lançadas, as remunerações pagas, devidas e/ou creditadas
aos segurados empregados, declaradas em GFIP, mas não reconhecidas como bases de
cálculo pelo contribuinte, e os valores de salários família, desconsiderados como
deduções em decorrência da não apresentação dos documentos comprobatórios
relacionados à respectiva rubrica.
Com a publicação da MP 449, de 03/12/2008, a autoridade lançadora avaliou qual a
legislação mais benéfica ao contribuinte, conforme art. 106 do Código Tributário
Fl. 169
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.290 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720387/2011-45

Nacional (CTN), comparando-se a penalidade imposta pela legislação vigente à época
da ocorrência do fato gerador.
Foi realizada a comparação entre as multas atuais e as anteriores à MP n° 449, de 2008
(período de regência) para certificação da aplicação da multa menos onerosa, que consta
da planilha "Safis Comparação de Multas" (fls. 87/88). A coluna "Multa Menos
Severa", desta planilha, define qual multa deve ser aplicada em cada competência, ou
seja, a menos onerosa ao contribuinte. Neste comparativo ficou evidenciado que as
multas atuais são as menos onerosas em todas as competências lançadas, aplicando-se à
multa de ofício de 75%.
As contribuições sociais lançadas nestes autos de infração não foram declaradas como
bases de cálculo nas GFIP caracterizando, em tese, crime de sonegação de contribuição
previdenciária previsto no art. 337-A do Código Penal, com a redação dada pela Lei n°
9.983/2000, razão pela qual foi elaborada Representação Fiscal para Fins Penais, com
comunicação à autoridade competente para as providências cabíveis.
Os dispositivos legais que fundamentam o presente lançamento encontram-se elencados
no relatório Fundamentos Legais do Débito (FLD), anexo ao presente AI.
As contribuições apuradas, as alíquotas aplicadas, assim como os acréscimos legais
calculados, constam explicitados no Discriminativo do Débito (DD).
DA EXCLUSÃO DO SIMPLES.
O contribuinte foi excluído do Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e
Contribuições das Microempresas e das Empresas de Pequeno porte SIMPLES de
tributação através do Ato Declaratório Executivo n° 37, de 07 de junho de 2011 às fls.
84, processo n° 11634720249/201166.
De acordo com os autos do processo no 11634.720249/201166 que julgou por não
conhecer da manifestação de inconformidade, por intempestiva, e declarar procedente a
exclusão ao Simples, promovida pelo ADE DRF/LON n° 37, de 07/06/2011, o qual foi
expedido em face da Representação Fiscal onde restou comprovado que o contribuinte
em análise auferiu no período entre abril e dezembro do ano calendário de 2006 receita
no importe de R$ 10.484.582,66, com base na movimentação bancária, sendo que deste
montante, ofereceu à tributação apenas R$ 890.980,73, tendo sido omitido o importe de
R$ 9.593.901,93.
A fundamentação para a emissão do ato foi afronta ao disposto no artigo 9°, inciso II,
artigo 13, inciso II, da Lei n° 9.317, de 1996, com efeitos a partir de 01/01/2007,
conforme previsto no inciso VI do artigo 24 da Instrução Normativa SRF n° 608, de
09/01/2006”.
Em seu Recurso Voluntário a recorrente aduz, em apertada síntese, o seguinte:
- Pedido de julgamento conjunto com o processo que julgou a exclusão da
empresa do SIMPLES;
- Solicita a não exigibilidade do crédito fiscal por ter optado pelo recolhimento
dos tributos dentro do SIMPLES Nacional;
- Falta de entrega de documentos: alega que entregou todos os documentos
solicitados pela fiscalização. Pede que seja deferido a juntada no domicílio fiscal da contribuinte.
Diante dos fatos narrados, é o breve relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Fl. 170
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.290 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720387/2011-45

O Recurso Voluntário apresentado é tempestivos e também de competência dessa
Turma. Assim, passo a analisá-lo.

DA EXCLUSÃO DO SIMPLES E PEDIDO DE JULGAMENTO DE PROCESSO
CONJUNTO
O recorrente solicita que presente processo, deve ser julgado por dependência ao
referido processo de exclusão do SIMPLES, uma vez que sendo o mesmo julgado
PROCEDENTE, o que se espera, todos os demais autos de infração originados pela exclusão,
seguirão a mesma sorte, pois obtendo êxito em relação à manutenção da requerente no Sistema
Unificado de Recolhimento de impostos e contribuições das microempresas e empresas de
pequeno porte, não haverá ocorrência do fato gerador das "contribuições devidas a terceiros
5,8%"; "contribuição previdenciária a cargo da empresa 20,00%" e da "contribuição para o
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa, decorrentes dos riscos ambientais do trabalho 2,00%", inexistindo os débitos
constantes do Processo Administrativo n° 11634.720387/2011-45, DEBCAD N° 37.344.8872 e
37.344.8899.
Por outro lado, a recorrente cita a Solução de Consulta n.o 18 de 2014 da RFB o
sítio da Receita Federal, realizo a transcrição colocada pela recorrente, que assim dispõe:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Com base no art. 39 da Lei Complementar (LC) no 123, de 14 de dezembro de 2006, a
manifestação de inconformidade interposta em âmbito federal contra a exclusão do
Simples Nacional se enquadra no conceito de recurso administrativo admissível pelas
leis reguladoras do processo tributário administrativo a que se refere o inciso III do art.
151 da Lei no5.172, de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN).
Nos termos do § 3o do art. 75 da Resolução Comitê Gestor do Simples Nacional
(RCGSN) no 94, de 29 de novembro de 2011, a impugnação do ato de exclusão do
Simples Nacional tem efeito suspensivo, razão pela qual o lançamento de ofício que
teve tal ato de exclusão como premissa necessária terá caráter preventivo, e,
portanto, estará com a exigibilidade suspensa.
Dispositivos Legais: art. 151, inciso III, do CTN; art. 39 da LC no123, de 2006; art. 75,
§ 3o do da RCGSN no 94, de 2011”.
Como bem analisado pela indicação do dispositivo em questão, verifica-se, em
sua parte final, que o lançamento tem caráter preventivo, ao passo que posterior ao julgamento à
presente demanda é que poderá deixar a exigibilidade suspensa, que deverá ser analisado pela
autoridade lançadora e pela Fazenda Nacional.
Assim, nesse período está sendo analisado os termos do crédito fiscal, em que o
efeito de exclusão do simples tem em relação ao débito apurado pela autoridade fiscal. Caso a
recorrente tenha decisão favorável em processo de exclusão do simples, essa poderá no segundo
momento protestar a nulidade do ato que determinou o lançamento fiscal dos créditos. Tal
medida vale por uma única razão: evitar a decadência do crédito fiscal. Tanto é que o dispositivo
acima cita em “exigibilidade suspensa”. Nesse sentido, não se pode exigir algo que ainda nem foi
integralmente constituído. Logo o segundo momento diz respeito a suspensão da prescrição e
não da decadência (direito da fazenda constituir o crédito).
A medida portanto, visa prevenir a decadência, e não pode ser aplicada ao
presente caso, por faltar disposição legal. Nesse sentido, a decisão de primeira instância teve
interpretação correta, pois o art. 151, inciso III, do CTN, determina a suspensão do crédito fiscal
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.290 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720387/2011-45

e não menciona a suspensão do processo administrativo fiscal que apura o débito. Portanto,
objetos diferentes.
Ademais, a Súmula CARF n° 77 assim dispõe:
“A possibilidade de discussão administrativa do Ato Declaratório
Executivo (ADE) de exclusão do Simples não impede o lançamento de ofício
dos créditos tributários devidos em face da exclusão”.
Nesse sentido, registra-se que é pelo processo administrativo fiscal que a Fazenda
Pública se utiliza para cobrar legalmente seus créditos, sendo eles de natureza tributária ou não.
A legislação obriga o agente fiscal a realizar o ato administrativo, verificando
assim o fato gerador e o montante devido, determinar a exigência da obrigação tributária e sua
matéria tributável, confeccionar a notificação de lançamento, lavrando-se o auto de infração, e
checar todas essas ocorrências necessárias para as fiscalizações de cobrança, quando da
identificação da ocorrência do fato gerador, independente da ação judicial manejada, sendo
legítima a lavratura do auto de infração em conformidade com o art. 142, do CTN e com o art.
10 do Decreto n.o70.235/72, conforme dispositivos in verbis:
CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.
"Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional".
DECRETO n.o 70.235/72.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I a qualificação do autuado;
II o local, a data e a hora da lavratura;
III a descrição do fato;
IV a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo de
trinta dias; VI a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número
de matrícula".
Verifica-se dos autos que os procedimentos administrativos foram devidamente
realizados sem mácula ou nulidade, dentro do processo administrativo (rito processual).
O PAF– Processo Administrativo Fiscal se inicia pelo ato da fiscalização
realizada pela autoridade administrativa, que realiza as atividades necessárias para obter as
informações necessárias na constituição do crédito devido, conforme determina o artigo 196, do
CTN, conforme transcrição abaixo:
“Art. 196. A autoridade administrativa que proceder ou presidir a quaisquer diligências
de fiscalização lavrará os termos necessários para que se documente o início do
procedimento, na forma da legislação aplicável, que fixará prazo máximo para a
conclusão daquelas”.
Assim, a autoridade administrativa tem o poder-dever de realizar diligências que
entender devidas para verificar o levantamento de todas as informações necessárias, desde que
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.290 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720387/2011-45

permitidas em lei, para a respectiva busca da verdade material sobre os fatos em relação a
obrigação tributária a ser cumprida, podendo examinar mercadorias, livros, arquivos,
documentos, movimentações financeiras, papéis e feitos comerciais ou fiscais dos contribuintes.
Apesar das ações de fiscalização possuírem caráter investigatório e inquisitório,
realizando procedimentos unilaterais, de obediência obrigatória, que não é absoluta, o desfecho
do PAF alberga os princípios da ampla defesa e contraditório, pois existe nele a possibilidade do
contribuinte se manifestar, impugnar, apresentar provas, e contestar todo o apontamento
realizado.
O PAF, como em diversos procedimentos, é constituído de fases, e nesse sentido
existe uma espécie de fase não contenciosa. Para melhor explicar é de se transcrever a lição de
Hugo de Brito Machado, do qual explica:
"A determinação do crédito tributário começa com a fase não contenciosa, que é
essencial no lançamento de ofício de qualquer tributo. tem início com o primeiro ato da
autoridade competente para fazer o lançamento, com o objetivo de constituir o crédito
tributário. Tal ato há de ser necessariamente escrito, e deve ser levado ao conhecimento
do sujeito passivo da obrigação tributária correspondente, posto que só assim pode ser
considerado completo. Em outras palavras: o ato inicial da fase não contenciosa da
constituição do crédito tributário completa-se quando é levado ao conhecimento do
sujeito passivo da obrigação tributária, aquele contra quem o ato é praticado e tem,
portanto, interesse em se manifestar contra ele". (MACHADO, Hugo de Brito. Teoria
Geral do direito tributário. Editora Malheiros, São Paulo, 2015, página 411).
Assim, não assiste razão a recorrente.

DA AFERIÇÃO INDIRETA POR FALTA DE ENTREGA DE DOCUMENTOS
Alega a recorrente que teria entregue todos os documentos solicitados para a
fiscalização, e que não foram considerados pela fiscalização.
Porém, deixa de comprovar suas alegações, não apresentando de forma precisa os
documentos que teriam sido entregues para cada autuação e, tampouco, apresentou provas . A
mera alegação de falha na análise da documentação não tem o condão de afastar o apontamento
fiscal, que deve ser objetivo quanto as alegações levantadas pela fiscalização. Portanto, sem
lastro as alegações da recorrente.
Por sua vez, a Lei 8.212, de 1991, art. 33, §§ 3° e 6o é explícita ao atribuir à
fiscalização o poder de (a) lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário, no caso de recusa ou sonegação de qualquer documento
ou informação, ou sua apresentação deficiente; (b) apurar e lançar as contribuições devidas
quando constatar que a contabilidade não registra a realidade da remuneração dos segurados a
seu serviço; e (c) desconsiderar o vínculo pactuado e efetuar o enquadramento como segurado
empregado, quando constate que o segurado contratado como contribuinte individual,
trabalhador avulso, ou sob qualquer outra denominação, preenche as condições que caracterizem
tal condição:
Lei 8.212, de 1991
“Art. 33

(...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.290 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720387/2011-45

penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário. (Redação dada pela Medida Provisória n° 449,
de 2008) (no mesmo sentido, o art. 233 do RPS).
(...)
§ 6° Se, no exame da escrituração contábil e de qualquer outro documento da empresa, a
fiscalização constatar que a contabilidade não registra o movimento real de
remuneração dos segurados a seu serviço, do faturamento e do lucro, serão apuradas,
por aferição indireta, as contribuições efetivamente devidas, cabendo à empresa o ônus
da prova em contrário”.
No caso em apreço, é evidente a apresentação deficiente da documentação, uma
vez que, como visto, não foram apresentadas as efetivas guias de recolhimento da Previdência
Social referentes à obra em questão. Por sua vez, as cópias das GFIP extraídas dos sistemas
informatizados da Receita Federal do Brasil contendo as massas salariais, as contribuições
devidas pelos segurados, as deduções, bem como outras informações foram os únicos
documentos examinados que serviram de base para os levantamentos dos débitos.
Portanto, acompanho a decisão de primeira instância, já que a prova do direito é
de quem alega e nesse caso, caberia à recorrente apresentar as provas de suas alegações, uma vez
que em processo tributário o ônus da prova é do contribuinte, quando acusado.
Em processo administrativo fiscal, tal qual no processo civil, o ônus de provar a
veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do contribuinte ora recorrente, o qual
compreendo que não foram devidamente comprovadas as omissões identificadas.
Neste sentido, prevê a Lei n° 9.784/99 em seu art. 36:
“Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo
do dever atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no artigo
37 desta Lei”.
Em igual sentido, aplicado de forma subsidiária, tem-se o art. 373, inciso I, do
CPC:
“Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor”.
Encontra-se sedimentada a jurisprudência deste Conselho neste sentido, consoante
se verifica pelo aresto abaixo:
“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano- calendário: 2005
ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NO QUAL SE
FUNDAMENTA A AÇÃO. INCUMBÊNCIA DO INTERESSADO.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado.
(...)
(Acórdão no 3803004.284 – 3a Turma Especial. Sessão de 26 de junho de 2013).
Grifou-se.
Portanto, entendo estar correta a decisão de primeira instância, não havendo
reparos a ser realizado.
CONCLUSÃO
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.290 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11634.720387/2011-45

Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para no mérito
NEGÁ-LO PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital